Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007535-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.976.721-00 (AGRAVADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a suspender descontos referentes a suposta contratação de Seguro de Vida efetuados na conta bancária do Agravado. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1007535-14.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.º 1000766-54.2022.8.11.0055 proposta por
ANTÔNIO DA SILVA,
deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, e determinou a imediata suspensão dos descontos automáticos na conta bancária do Recorrido, referente a parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do Juizado Especial.

Inconformado, o Banco Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a
astreinte
arbitrada

é exorbitante e desproporcional.

Afirma que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Assegura, ainda, que a fim de evitar o enriquecimento ilícito, é necessária a fixação de um novo teto no valor de R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos), para limitação da multa imposta.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126757679).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certidão de ID. 131176189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
A
ntonio da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do Banco Agravante,
asseverando que foi surpreendida com descontos em sua conta bancária, oriundos de contratação de seguro de vida.

Na Exordial, a Agravada aduziu que os referidos descontos no valor de R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos) iniciaram em maio/2019.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Banco Agravante procedesse a suspensão da cobrança da suposta contratação de seguro de vida, sob pena de multa diária na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite do valor teto do Juizado Especial, em caso de descumprimento.

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o Banco a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, conforme relatado, o Juiz singular fixou a multa diária no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade.

Desse modo, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO RECEBIMENTO, PELO AUTOR, DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – CARÁTER COERCITIVO – VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE. (...) O Julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. Sendo exíguo o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial, pode tal prazo ser ampliado.
(TJ-MG – AI: 10000211087879001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2022).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022